Tribunal: STF
Processo: ARE 938064
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-03-15
Data de publicação: 2016-03-15

Ementa:
AGRAVO – OBJETO. Visando o agravo a fulminar certa decisão, a minuta deve estar direcionada de modo a infirmá-la. O silêncio em torno do fundamento consignado conduz, por si só, à manutenção do que assentado.



    AGRAVO – ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.